Tribunal: STF
Processo: ARE 1395782
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia.



    O apelo extremo interposto teve seguimento negado, ainda, em razão de o acórdão recorrido ter decidido na linha de tese firmada pelo Supremo na análise do Tema n. 962/RG. 



    As razões do agravo, além de procurarem demonstrar a índole constitucional da controvérsia, indicam a não submissão deste caso concreto ao paradigma com repercussão geral.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5025380-97.2014.4.04.0000. CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO - TRF-4. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. 



    A recorrente alega que os juros decorrentes de levantamentos de depósitos judiciais são receitas financeiras e se destinam a remunerar o capital, pois acrescentam algo novo ao patrimônio.



    Sustenta que, nas hipóteses em que a indenização for paga em razão de valores que deixaram de ser auferidos oportunamente, há a incidência de imposto de renda, considerando que essas verbas visam a recompor situação jurídica que traduziria acréscimo patrimonial, caso não ocorresse o atraso no pagamento. 



    Aduz, outrossim, por meio da Petição n. 61.870/2022 (evento 235), a inaplicabilidade do Tema n. 962/RG (RE 1.063.187-RG/SC) – em razão da tese firmada nesse paradigma não abranger os juros relativos aos depósitos judiciais – e pugna pela remessa do processo ao STJ, conforme previsto no art. 1.033 do Código de Processo Civil. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem manteve, parcialmente, o entendimento da sentença, no ponto em que concluiu que tanto os juros da taxa Selic recebidos pelo contribuinte na repetição de indébito, quanto os juros da taxa Selic incidentes na devolução de depósitos judiciais, deveriam ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Incidência de IRPJ e CSLL sobre juros de mora e correção monetária decorrentes de repetição de indébito (Selic).



    A sentença ora recorrida reconheceu o direito de a impetrante excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores recebidos a título de SELIC aplicada à repetição de indébito tributário. 



    .......................................................................................................



     Todavia, a Corte Especial deste Tribunal, em julgamento proferido na sessão do dia 27-10-2016, nos autos da argüição de inconstitucionalidade n. 5025380-97.2014.4.04.0000, reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713, de 1988, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172, de 1966), de forma a afastar da incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito. Esse julgado está assim sintetizado: (...)



    .......................................................................................................



    Dessa forma, deve ser concedido o mandado de segurança, para declarar a não-incidência de IRPJ e CSLL sobre a correção monetária e os juros, inclusive a taxa SELIC, recebidas pela impetrante nas ações judiciais de repetição de indébito tributário, sendo lhe assegurado o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a tal título nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração do mandado de segurança, devidamente atualizados pela taxa SELIC. 



    ......................................................................................................



    No que se refere à incidência do IRPJ e da CSLL sobre a correção monetária e sobre os juros que lhe foram ou serão creditados em virtude do pagamento em atraso por seus clientes, razão não assiste à impetrante. 



    Com efeito, os juros de mora previstos em contrato são recebidos pelo credor por força do pacto entabulado com o devedor. Ou seja, os juros em questão não são advindos exclusivamente de lei, mas decorrem de disposição das partes, não havendo, portanto, como atribuir a estes juros contratuais a natureza indenizatória, pois são recebidos pelo credor por força do pacto entabulado com o devedor, nos termos do art. 397 do Código Civil, que dispõe: 



    (...)



    Infere-se que os juros moratórios em questão não são juros advindos exclusivamente de lei, mas decorrentes de disposição das partes. 



    A maior liberdade existente nas relações contratuais oportuniza que as partes acordem sobre a incidência e percentual dos juros de mora, podendo ser pactuados percentuais mais elevados, até mesmo abusivos, não havendo como atribuir a estes juros contratuais natureza indenizatória. Nesse contexto, os juros, mais do que simplesmente ressarcir o credor pelo fato de ele não contar com o capital no tempo ajustado, acabam por remunerar o seu capital. Por esta razão, não há como afastar a incidência do IRPJ e da CSLL. 



    .......................................................................................................



    Como se vê, mostra-se cabível a incidência de IRPJ e de CSLL sobre os juros moratórios contratuais e a correção monetária provenientes do pagamento em atraso efetuados pelos clientes da impetrante. 



    Impõe-se, dessarte, denegar o mandado de segurança no ponto. 



    (grifei)



    A respeito da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito, o Supremo, ao analisar o RE 1.063.187/SC, ministro Dias Toffoli, Tema n. 962/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral:



     É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. 



    As razões de decidir então adotadas são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparo quanto ao ponto. 



    Para além disso – no tocante à incidência da CSLL e do IRPJ sobre juros decorrentes do levantamento de depósitos judiciais – divergir do entendimento do Tribunal regional demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional de regência.



    Eventual afronta ao texto constitucional seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede extraordinária. Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. IRPJ. CSLL. Incidência. Levantamento de depósitos judiciais. Natureza jurídica. 3. Interpretação de normas infraconstitucionais. Impossibilidade em sede extraordinária. 4. Agravo a que se nega provimento.



    (RE 966.974-AgR/PR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017 - grifei)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 283/STF.



    1. A afronta à Carta Magna de 1988, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que impede a abertura da via extraordinária.



    (...)



     (RE 928.862-AgR/PR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe 24/2/2016 - grifei)



    Rememoro o decidido, recentemente, pelo Plenário desta Corte no ARE 1.380.714-AgR/SP, ministro Luiz Fux. Eis a síntese do pronunciamento: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. (...) LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (...)



    3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional.



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    (...)



     (ARE 1.380.714-AgR/SP, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe 30/6/2022 - grifei)



    Por fim, uma vez consolidada a jurisprudência da Suprema Corte no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia (quanto à incidência da CSLL e do IRPJ sobre juros decorrentes do levantamento de depósitos judiciais), entendo aplicável o art. 1.033 do CPC, a fim de que o Superior Tribunal de Justiça analise a matéria.



    Ressalto, por oportuno, que não houve a interposição simultânea do extraordinário e do recurso especial pela recorrente, contudo, a jurisprudência desta Corte é no sentido de remeter os autos ao STJ nas hipóteses em que: 



    (i) o acórdão recorrido for publicado após a vigência do CPC/2015, ou



    (ii) o apelo extremo for ratificado sob a égide do novo Código de Processo Civil, e



    (iii) não remanescer outro óbice que impeça a aplicação do art. 1.033 do CPC.



    Na mesma linha de entendimento:



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Inexistência de interposição simultânea de recurso especial. Recurso extraordinário ratificado sob a égide do CPC/15. Artigo 1.033 do CPC. Aplicabilidade. Precedentes.



    1. Firmada a jurisprudência da Suprema Corte quanto à natureza infraconstitucional da controvérsia, é de se aplicar a regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil.



    2. No caso, (i) não houve interposição simultânea de recurso especial; (ii) o recurso extraordinário foi ratificado após o início da vigência do CPC/15; (iii) não remanesce outro óbice que impeça o conhecimento do apelo extremo; e (iv) não se trata de causa de competência do juizado especial.



    3. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para, mantendo o acórdão embargado, aplicar a regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil e determinar o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    (RE 984898-AgR/RS, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 20/5/2021)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Considerando a ofensa reflexa à Carta Federal (por pressupor a reinterpretação de lei infraconstitucional), determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de que analise como recurso especial a matéria referente à incidência da CSLL e do IRPJ sobre juros decorrentes do levantamento de depósitos judiciais, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator